Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703467-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO D E S P A C H O Compulsando a aba de expedientes dos autos de origem, percebe-se que o agravante tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 8/12/2022. Conforme prevê o § 1o do artigo 5o da Lei 11.419, que disciplina o processo judicial eletrônico, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação." Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 13:43:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador